Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-07.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006664-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVAN SOUZA JUNIOR - CPF: 059.743.861-75 (APELANTE), ELVIS FERNANDO DUTRA - CPF: 013.435.670-50 (ADVOGADO), JEFFERSON SILVEIRA GONCALVES - CPF: 024.649.140-02 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
IVAN SOUZA JUNIOR
.

APELADO(S):
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA
– INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A
RELAÇÃO JURÍDICA
–
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A PROPOSITURA DA AÇÃO
– INÉRCIA
DA PARTE AUTORA
– INÉPCIA DA INICIAL – SENTENÇA
MANTI
DA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Persistindo a
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após
opor
tunizado a emenda à inicial, enseja o indeferimento da petição inicial.

2.
O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

3.
O exame de documento não apresentado em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da adstrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou extinto processo com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da apelante após ter sido intimada a instruir a inicial com documentos necessários, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Em
bora devidamente intimada, a instituição financeira apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IVAN SOUZA JUNIOR
.

APELADO(S):
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou extinto processo com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da apelante após ter sido intimada a instruir a inicial com documentos necessários, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A presente demanda versa sob o pleito de revisão da taxa de juros remuneratórios
em contrato de financiamento de automóvel.
A
pós detido exame dos autos
, tenho que
deve
ser
rechaçada
a pretensão recursal, pois, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo monocrático indeferiu a petição inicial, face a ausência
de cumprimento pela apelante,
da determinação
pelo juízo singular
de
emenda a inicial, oportunizado a parte
para

juntar o comprovante da relação jurídica com a instituição financeira
,
a fim prosseguir o feito revisional
, a teor
do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (grifo nosso)

Imperioso destacar,
que o documento que comprova a relação jurídica entre as partes, na espécie processual
em comento, possui natureza indispensável à propositura da ação,
bem como, o descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito, motivo pelo qual, escorreita está a r. sentença
.

Nesse sentido é a jurisprudência
hodie
r
n
a
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial.
A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020)
. (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito"

(
AgInt
no
AREsp
1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Outrossim, em exame a peça exordial,
observ
a
-se a inexistência
do incidente
de exibição do contrat
o e
apresent
ação
apenas
de
planilha unilateral produzida por empresa contábil. Não havendo, nos autos, comprovação da existência da relação jurídica litigiosa.

Ademais
,

O exame de documento não apresentado em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da adstrição.

A corroborar o entendimento, cito ementa de julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso
(STJ,
AgInt
no MS 18528/DF).

(TJ-MT - AC: 10273438120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

Por
essa
s razões, entendo que m
erece guarida o pleito recursal, devendo ser mantido a r. sentença na sua integralidade
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada
.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais
face a
parte ser beneficiária da justiça gratuita
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024